Tribunal: TJDFT
Processo: 0748765-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748765-91.2020.8.07.0000 AGRAVADO: CECILIA DE ARAUJO RODRIGUES SILVA AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S A contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada requerido por CECILIA DE ARAUJO RODRIGUES SILVA, para determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, bem como a inversão do ônus da prova. Ocorre que o recurso foi dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, porquanto combate decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Conceição do Coité (id 21361912), município baiano, bem como se refere a processo cujo número não diz respeito aos feitos de competência da Justiça do Distrito Federal, o que configura, evidentemente, manifesto equívoco na formação e distribuição do agravo neste sistema de processo eletrônico. Nessas condições, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do presente recurso, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Adotadas as providências cabíveis, arquive-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator